Tribunal: TJDFT
Processo: 0745921-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745921-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: U. M. C. C. T. M. L. AGRAVADO: C. V. M., A. A. D. B. E. S. L. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA em face de CAMILA VENTURELLE MILITAO que, intimada (ID 67646674) para manifestar-se, informou seu desinteresse no prosseguimento do julgamento do recurso, em razão da autocomposição celebrada entre as partes. O Embargante informa a celebração de acordo nos autos de origem (ID 221138865). Requer a extinção do presente agravo de instrumento, com devida baixa na distribuição. É o relatório. DECIDO. Em análise aos autos de origem, observa-se a realização de acordo entre as partes (ID 221138867, origem). O reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: “Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Nesse contexto, deve ser reconhecida a prejudicialidade deste recurso, por perda de seu objeto. Com estas considerações, julgo PREJUDICADO este recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 31 de janeiro de 2025 15:58:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador